Tribunal: TJDFT
Processo: 0161710-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0161710-79.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PAULO FERNANDO DA SILVA BUENO DESPACHO Diante da recusa da parte recorrida quanto ao acordo proposto pelo Banco do Brasil S/A (ID 51275964), e estando os autos ainda em fase de conhecimento, retornem à COREC para que lá aguardem o julgamento dos Temas 264, 265, 284 e 285, todos do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014